Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ENTEADA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. PROVAS CONVERGENTES E HARMÔNICAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia – DF que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, praticado contra enteada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.Precedentes do TJDFT.
4. Não há que se falar em insuficiência probatória ou em dúvida razoável, a serem interpretadas em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima na fase inquisitorial foram corroboradas por outros elementos dos autos, inclusive por laudo pericial, demonstrando a lesão corporal sofrida por essa vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.